Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708761-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALCEMIR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 125,02 (CENTO E VINTE E CINCO GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA. PLEITO DE SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese desclassificatória do crime de tráfico para o crime de porte de drogas para uso próprio, pois as provas carreadas aos autos, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de polícia, respaldados pelos demais elementos de prova, em especial a apreensão de uma balança de precisão e de dinheiro em espécie, além da forma de acondicionamento dos entorpecentes, deixam indene de dúvida que o réu mantinha em depósito substância entorpecente com fins de difusão ilícita. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. 4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto estipulado na sentença, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, mormente porque a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal, e de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, aduzindo não ser adequada a interpretação da norma no sentido de que não deve ser aplicada a minorante em razão da existência de ações penais em curso, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Assevera que as aludidas ações penais em andamento não são hábeis a configurar maus antecedentes, nem evidenciam a dedicação a atividades criminosas; b) artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, defendendo a possibilidade da incidência do princípio da insignificância nos casos de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017